Tribunal: TJPA
Processo: 0004080-40.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de dolo do agente, se a confissão do apelante, corroborada pelas declarações firmes e harmônicas da vítima em juízo, demonstram de forma inconteste o descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima.2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0004080-40.2019.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: KLEYTON FELLYPE SOUZA DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de dolo do agente, se a confissão do apelante, corroborada pelas declarações firmes e harmônicas da vítima em juízo, demonstram de forma inconteste o descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 24 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0004080-40.2019.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: KLEYTON FELLYPE SOUZA DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Kleyton Fellype Souza dos Santos
, por intermédio da Defensora Pública Paula Barros Pereira de Farias, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 03 meses de detenção em regime inicial aberto - substituída pela limitação de fim de semana -, em razão da prática delitiva tipificada no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006.

A defesa pugna, exclusivamente, pela absolvição do apelante alegando que não houve comprovação do dolo na sua conduta, razão pela qual o fato seria atípico.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rebate a tese da defesa, pugnando pela manutenção da sentença.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

Peço julgamento para a próxima sessão virtual desimpedida.

Belém (PA), 24 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0004080-40.2019.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: KLEYTON FELLYPE SOUZA DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensora pública. Conheço.

Ressalto, de pronto, que não merece amparo a pretensão absolutória, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a materialidade e autoria delitiva.

Extrai-se dos autos que o apelante, no dia 16/09/2018, descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da sua ex-companheira, Suaryan Coelho Silva, ao realizar contato telefônico com a mesma.

No exame da Ação Penal, evidencio que tanto a materialidade, quando a autoria delitivas estão demonstradas pelo Termo de Declaração prestadas na Divisão Especializada no Atendimento à Mulher, pelo depoimento da vítima em juízo, assim como pela confissão do recorrente, que afirmou ter realizado a ligação para a ex-companheira, mesmo sabendo que não poderia manter contato com ela (fl. 18 - mídia).

Em seu depoimento, a vítima Suaryan Coelho Silva narrou:
¿(...) que tinha medidas protetivas deferidas contra o acusado; que ele não poderia se aproximar a 100 metros dela; que no dia do fato, o acusado ligou de um número confidencial para o celular dela querendo se explicar e conversar; ela disse não poderia falar porque ele sabia que não podia ter comunicação e ele pediu que ela não desligasse; disse que desligou o telefone e comunicou o descumprimento da medida protetiva na Delegacia; que ninguém presenciou a ligação; que ele se aproximou dela em outra situação no carro e a família e o pessoal da rua viu; mas depois ele não se aproximou mais (...)¿.

Corroborando as declarações acima, o apelante confirmou os fatos:
¿(...) que a ligação é verdadeira e foi feita logo depois da fixação das medidas protetivas; que confirma sua assinatura na decisão que determinou o cumprimento de medidas; que quem recebeu o documento foi a sua mãe; que não costuma ler o que assina; que não perturbou mais a vítima depois dessa ligação; que não lembrava da proibição de ligar; que só lembrava da proibição dos 100 metros; que trabalha com o avô da vítima e tem amizade com a família dela; que não mantém contato com a vítima, mas tem duas filhas com ela (...)¿.

Como se vê, o acervo probatório colhido na audiência de instrução, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é uníssono quanto à prática, da conduta típica, pelo recorrente, que sabia da proibição envolvendo qualquer tipo de contato e descumpriu a cautelar fixada em favor da vítima, causando temor à mesma.

Por todo o exposto, acompanhando integralmente o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém (PA), 24 de agosto de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator